Tribunal: TJMT
Processo: 1000086-41.2019.8.11.0022
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000086-41.2019.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALTER MASSUIA - CPF: 173.989.241-00 (APELADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), FABRICIO MIGUEL CORREA - CPF: 213.363.668-42 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRAZO PARA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – ART. 173, INCISO I DO CTN – CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO FORA DO QUINQUÊNIO LEGAL – DECADÊNCIA EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O instituto da decadência somente deve ser reconhecido, nos casos em que a constituição definitiva do crédito tributário ocorrer depois de transcorrido o quinquênio legal, que na espécie é de 05 (cinco) anos.

2. No caso dos impostos sujeitos a homologação, que é o caso do ICMS, a contagem do prazo decadencial, para a constituição definitiva do crédito tributário, passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último. Contudo, quando a parte devedora não recolhe o valor devido, o lançamento será de ofício, nos termos do art. 173, inciso I, do CTN e Súmula n.o 555, do STJ.

3. Constituído o crédito tributário fora do quinquênio legal, há de se reconhecer a decadência.

4. Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, na “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
” n.o

1000086-41.2019.8.11.0022, cujo trâmite ocorre na Vara Única de Pedra Preta, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais, reconheceu a ocorrência da decadência, declarou extinto o crédito tributário e extinguiu o feito, nos seguintes termos (ID. 174180750):

“
SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico Tributário c/c Inexistência de Débito ajuizada por
Valter Massuía
em desfavor
Estado de Mato Grosso
, ambos qualificados nos autos.

Narra o autor que o requerido inscreveu seu nome em dívida ativa no dia 16/01/2019, a qual o autor esta na condição de corresponsável do débito da Empresa Agro Ferragens Big Bom LTDA-ME, gerando a CDA n° 201999187 no valor de R$ 80.390,15 (oitenta mil trezentos e noventa reais e quinze centavos).

Alega que em análise do demonstrativo de descriminação do débito, o crédito fiscal decorreu da suposta falta de recolhimento de ICMS pela empresa Agro Ferragens Big Bom LTDA.

Alega no dia 07/03/2007, de comum acordo, os sócios resolveram alterar o contrato social, por meio da Quinta Alteração ao Contrato Social, oportunidade na qual o autor (Valter Massuía) transferiu suas 4.000 (quatro mil) cotas ao Sr. Rubens Massuía, o qual assumiu todos os direitos e haveres perante a sociedade, passando a figurar como sócios apenas o Sr. Leonardo Massuía e o Sr. Rubens Massuía.

Informa ainda que pode notar da informação contida no selo emitido pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (JUCEMAT), o arquivamento foi efetivado no dia 29/03/2007 e registrado sob o no 200770169284.

Fundamento que não possui qualquer responsabilidade sob os débitos fiscal cobrado na CDA n. 201999187, eis que o fato gerador da obrigação tributária se deu por vários meses, desde Jul/2005 até Mar/2007, ou seja, após o autor sair do quadro social da empresa devedora.

Sustentou ainda a ocorrência da decadência e a prescrição do crédito tributário.

Por tais razões, requer a concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade do Crédito Tributário, representado pela Certidão de Dívida Ativa no 201999187, nos termos do Art. 151, V, do Código Tributário Nacional.

No mérito, requer a procedência da ação para: I) declarar a inexistência de relação jurídico tributária, entre o demandante e a Sociedade Empresária – Agro Ferragens Big Bom Ltda. - ME, para com o Fisco Estadual; II) declarar a inexistência do débito tributário representado pela Certidão de Dívida Ativa no 201999187, em relação ao demandante, por conta de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da obrigação tributária; III) extinguir o crédito tributário, ao menos em relação ao demandante, por ocasião da decadência, nos termos do Art. 156, V do Código Tributário Nacional.

Juntou documentos.

Em decisão proferida em Id. 18507088 recebeu a inicial, determinando a citação do requerido, bem como deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor.

Em contestação de Id. 24790298 o autor pugnou pela total improcedência dos pedidos formulados na exordial.

Regularmente intimado para manifestar a impugnação à contestação do requerido, o autor pugnou pela procedência dos pedidos.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

Fundamento e decido.

As partes são legítimas, há legítimo interesse de agir e o pedido é juridicamente possível. Presentes estão os pressupostos processuais.

O processo encontra-se maduro para decisão e não se faz necessária dilação probatória, porquanto a prova documental traz a exata dimensão do mérito do feito, o que oportuniza abreviamento de rito na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Em detida análise os autos, em que pesem as alegações da requerente, entendo que o pedido ser julgado procedente, pelas razões em que passo a expor.

Em linhas gerais, alega o requerente que seu nome foi inserido em dívida ativa gerando a CDA n° 201999187, no valor de R$ 80.390,15 (oitenta mil trezentos e noventa reais e quinze centavos) onde figura como corresponsável da Empresa Agro Ferragens Big Bom LTDA, bem como alegou a decadência do débito tributário, pois, o fato gerador da dívida se deu em junho de 2005 até março 2007, sendo constituída apenas em 28/04/2016, ou seja, desde a data do fato gerador até a constituição do débito já se passaram 09 (nove) anos.

Não suficiente, o requerido alegou que o referido débito tributário da CDA n.o 201999187, é objeto de compensação, sendo que os devedores firmaram um termo de confissão na data 19/06/2019, comprometendo-se a pagar 04 (quatro) parcelas.

Com relação à decadência do débito alega que quanto aos fatos geradores do ano de 2006 e 2007 o fisco estadual tinha até o ano de 2012 para efetuar o lançamento, no entanto os devedores reconheceram a dívida e fizeram parcelamento.

Conforme demonstrativo de Id. 24790319 - Pág. 2 verifica-se que o fato gerador de 12/2005 a 12/2007, os devedores reconheceram a dívida fora do prazo estabelecido conforme o artigo 173 da CTN, atingindo assim a decadência do débito tributário.

Em relação à decadência, prescreve o artigo 173 do Código Tributário Nacional:

“
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
”

Desse modo, ocorrido o fato gerador, a Fazenda tem o prazo de 05 anos para constituir o crédito tributário, o que se dá pelo lançamento e notificação do contribuinte.

Neste caso, restou comprovado, que parte dos fatos gerador do débito se deu no ano 2005 a 2007.

Desse modo, considerando que o termo inicial do lapso decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, em relação ao fato gerador mais antigo ocorrido em 2005, percebe-se que ocorreu o transcurso de lapso superior a cinco anos entre o fato gerador e a constituição do débito em CDA, portanto, ocorreu a decadência.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ICMS). INTELIGÊNCIA DO ART. 173, INCISO I, DO CTN. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM A FORMALIZAÇÃO DA CDA E NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 173, inciso I, do CTN, o dies a quo do prazo decadencial relacionado aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação (como é o caso do ICMS) é o primeiro dia do exercício imediatamente posterior àquele em que o tributo poderia ter sido lançado. (N.U 1001953-38.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019).”

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
com base no artigo

487
, inciso I, do Código de Processo Civil
,
JULGO PROCEDENTE
o pedido da inicial, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, reconhecendo a ocorrência da decadência quanto ao fato gerador do débito de 2005 a 2007, bem
DECLARO EXTINTO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO
, em conformidade com o art. 173 do CTN e, como consequência,
JULGO E DECLARO EXTINTO
o processo, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

Sem custas.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito”.

Contra a supratranscrita sentença, VALTER MASSUIA opôs embargos de declaração (ID. 174180751), os quais foram acolhidos para condenar:
“(...) a parte requerida a pagar honorários advocatícios, que com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC, fixo 10% (dez por cento) sobre da causa atualizado”
, bem como para suspender:
“(...) a exigibilidade de tais verbas quanto ao autor, em razão da gratuidade judiciária deferida, nos termos do art. 98, § 3o do CPC”
. (ID. 174180754).

A parte apelante, qual seja,
ESTADO DE MATO GROSSO
, alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, ao argumento de que:
“(...) o D. Juízo a quo deixou de apreciar o prazo decadência considerando a compensação do crédito tributário e a confissão administrativa da parte recorrida, bem como a retificação da CDA objeto desta ação colacionada com a contestação (id 24790327)”
.

Relata que:
“(...)
os(as) devedores(as) firmaram o TERMO DE CONFISSÃO DE DÉBITO FISCAL E PEDIDO DE BENEFÍCIOS DA COMPENSAÇÃO, no âmbito administrativo da PGE
em relação ao crédito em discussão, vale dizer, pertinente à CDA n.o 201999187, no qual se comprometeu(ram) ao adimplemento de 4 parcelas referentes à cota parte dos municípios e 1 parcelas a título de FUNJUS (...)”
.

Na oportunidade, esclarece que retificou a CDA em questão, nos termos do “PARECER FISCAL No 288/2019/CCD”.

Enfatiza, ainda, que não ocorreu a decadência do direito à constituição do crédito tributário discutido.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante pede:

“Assim, a apelação ora interposta merece provimento, devendo-se reformar a sentença de base em todos os seus termos, com a devida inversão do ônus sucumbencial.
”.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixa de emitir parecer de mérito, afirmando inexistir motivos que justifiquem a intervenção fiscalizadora do órgão ministerial (ID. 187897175).

Nos ID’s.: 196291161 e 196707673, as partes discutem sobre o suposto descumprimento da medida liminar deferida pelo juízo
a quo
.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures, trata-se
de recurso de “
APELAÇÃO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, na “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
” n.o

1000086-41.2019.8.11.0022, cujo trâmite ocorre na Vara Única de Pedra Preta, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais, reconheceu a ocorrência da decadência, declarou extinto o crédito tributário e extinguiu o feito (ID. 174180750)
.

O fato jurídico-processual revela que
VALTER MASSUIA, ajuizou a presente lide, no dia 13.09.2019, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, visando ao reconhecimento da alegada inexistência de relação jurídico-tributária entre ele e a sociedade “AGRO FERRAGENS BIG BOM LTDA – ME” e, por isso, a sua ilegitimidade passiva para compor o polo passivo da obrigação tributária, inerente à CDA n.o 201999187, bem como a extinção do crédito por decadência.

O pedido de tutela de urgência foi concedido para suspender
“(...) A EXIGIBILIDADE da CDA no 201999187, somente com relação ao autor, desde que no prazo de 05 (cinco) dias efetue o depósito caução em Juízo no valor da CDA, ou seja, R$ 80.390,15 (oitenta mil, trezentos e noventa reais e quinze centavos)”
, de acordo com a decisão proferida no ID. 174180701.

No ID. 174180714, o juízo
a quo
deferiu o pleito que visava o recebimento do imóvel registrado na matrícula n.o 2.053, como caução da liminar.

Após o trâmite do feito e apresentada as defesas pertinentes, sobreveio, então, a sentença ora hostilizada,
que julgou procedentes os pedidos iniciais, reconheceu a ocorrência da decadência, declarou extinto o crédito tributário e extinguiu o feito
, como dantes exposto.

Feitas essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se, a princípio, que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade e regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Nota-se que a controvérsia se atém quanto à ocorrência, ou não, do instituto da decadência do direito da parte exequente em constituir o crédito tributário.

Sabe-se que o ICMS constitui tributo sujeito ao lançamento por homologação, que, na lição de Eduardo Sabbag é assim conceituado:

“(...) é aquele em que o contribuinte auxilia ostensivamente o Fisco na atividade do lançamento, recolhendo o tributo, antes de qualquer providência da Administração, com base em montante que ele próprio mensura. A partir dessa providência antecipatória de pagamento, cabe à entidade impositora proceder à conferência da exatidão do volume recolhido, homologando, expressa ou tacitamente, o procedimento adotado. (
In
Manual de Direito Tributário, 4
a
ed., São Paulo: Saraiva, 2012, pág. 781)”.

Vê-se que, nesta espécie de imposto, é o próprio contribuinte que, com a sua declaração, apura o valor devido e efetua o pagamento, sem qualquer interferência do Fisco.

Entrementes, na hipótese em que a parte devedora não recolhe o valor devido, como no caso em apreço, o lançamento será de ofício, o que implica na observância da regra contida no art. 173, inciso I, do CTN, conforme dispõe a Súmula n.o 555, do STJ:

“Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. (Súmula 555, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2015, DJe 15/12/2015):

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
(Destaquei).

In casu
, os fatos geradores ocorreram em 07/2005, 08/2005, 09/2005, 10/2005, 11/2005, 12/2005, 09/2006, 10/2006, 01/2007, 03/2007, 04/2007, 08/2007, 09/2007, 10/2007, 12/2007, 01/2008, 04/2008, 11/2009, 12/2009, 03/2010, 06/2010 e 12/2010, assim, considerando que o termo inicial da decadência é o primeiro dia do exercício seguinte à data em que o tributo poderia ser lançado, a contagem do prazo decadencial começou, respectivamente, nos dias 1o.01.2011, 1.o.01.2012, 1.o.01.2013, 1.o.01.2014, 1.o.01.2015 e 1.o.01.2016, e o termo final de 1o.01.2006, 1.o.01.2007, 1.o.01.2008, 1.o.01.2009, 1.o.01.2010 e 1.o.01.2011, logo, como a constituição definitiva do crédito tributário somente ocorreu, em 28.04.2016, é indiscutível que o ato se deu, somente, após, o quinquênio legal.

Acerca do tema, este E. Tribunal de Justiça já decidiu:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA – ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – CONSTATAÇÃO DO DECURSO DO QUINQUÊNIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO – ARTIGO 85, § 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO. 1 –
A decadência tributária é instituto previsto no artigo 173 do Código Tributário Nacional, sendo que, para sua ocorrência, deve ocorrer o decurso do quinquênio, cujo termo inicial é uma das hipóteses registradas nos incisos do dispositivo, sendo o respectivo termo final a constituição definitiva do crédito tributário.
2 – A fixação dos honorários advocatícios, nos casos a envolver a Fazenda Pública, deve ser realizada com base nos percentuais dispostos no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil. (N.U 1001240-58.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 18/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE JULGADA PARCIALMENTE PELO JUÍZO A QUO - DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS - INDÍCIOS DE LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO FORA DO QUINQUÊNIO LEGAL - DECADÊNCIA EVIDENCIADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), são eles: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ausentes os requisitos, o indeferimento da tutela pleiteada pela parte autora é medida que se impõe.

Considerando os indícios de que crédito tributário foi constituído fora do quinquênio legal, as evidências são de que operou a decadência de parte do crédito tributário no caso em comento. Assim, não há que falar em reforma da decisão agravada.

(N.U 1004894-87.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022)”.

Ressalto, ademais, que o prazo decadencial não está sujeito a suspensão ou interrupção, pois transcorre ininterruptamente.

Nesse viés, é a jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CONCESSÃO DE LIMINAR EM AÇÃO JUDICIAL. NÃO VEDAÇÃO DE ATUAÇÃO DO FISCO. DECADÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Na linha da jurisprudência desta Corte, não há falar em negativa de prestação jurisdicional nem em vício quando o acórdão impugnado aplica tese jurídica devidamente fundamentada, promovendo a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte.

2. O prazo para o Fisco efetuar o lançamento é dotado de natureza decadencial e, portanto, não está sujeito a qualquer hipótese de suspensão ou interrupção, este transcorre ininterruptamente, independentemente da existência de qualquer depósito ou mesmo de decisão judicial favorável ao contribuinte.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.832.770/AL, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020.)”. (Destaquei).

Por essa razão, é de se reconhecer que se aperou a decadência do direito da Fazenda Estadual de constituir o crédito tributário, motivo pelo qual não merece reforma a sentença objurgada.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta
,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em relação às peças constantes dos ID’s.: 196291161 e 196707673, em que as partes discutem sobre o suposto descumprimento da medida liminar, registro que a análise dessas alegações será efetuada pelo juiz de primeiro grau, quando do retorno dos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024